Tribunal: TJBA
Processo: 0505795-78.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505795-78.2014.8.05.0080 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: EDISON BARBOSA DE ALMEIDA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA PROFERIDO, À UNANIMIDADE, NOS AUTOS DE AGRAVO INTERNO ANTES INTERPOSTO, QUE AO MESMO NEGOU PROVIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, POR NÃO TEREM SIDO ENFRANTADAS QUESTÕES RELEVANTES PARA O DESLINDE DA CAUSA. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPLÍCITA SOBRE AS MATÉRIAS SUSCITADAS, AINDA QUE ADOTADO ENTENDIMENTO DIVERGENTE DO POSICIONAMENTO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0505795-78.2014.8.05.0080, em que figuram, como embargante, o ESTADO DA BAHIA, e, como embargado, EDISON BARBOSA DE ALMEIDA . ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração opostos , nos termos do voto do relator.